Tribunal: TJMT
Processo: 1026807-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026807-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME - CNPJ: 09.421.361/0001-86 (AGRAVADO), SILVIO KIYOSHI TIYODA - CPF: 124.952.378-86 (AGRAVADO), ELESANGELA LIMA DE OLIVEIRA TIYODA - CPF: 266.188.248-00 (AGRAVADO), JOSE VALDIR FOLLMANN - CPF: 325.689.751-72 (AGRAVADO), DULZI BONHART FOLLMANN - CPF: 808.234.831-34 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão de CNH, bem como de pesquisas via SREI e CNIB e SNIPER.

O agravante alega que ajuizou o feito e, feitas buscas por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, não houve resultado efetivo.

Afirma que não há óbice para as pesquisas pleiteadas, mesmo porque a medida encontra amparo no princípio constitucional da razoável duração do processo com os meios garantidores da celeridade de sua tramitação, previsto no artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Requer a antecipação de tutela recursal “
para cassar a decisão agravada a fim de que seja determinado o bloqueio da CNH e utilização dos sistemas SREI, CNIB e SNIPER, em medidas excepcionais
”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e o provimento do recurso.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 241390670).

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram Contraminuta (ID. 247240667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, bem como de pesquisas via SREI e CNIB e SNIPER.

O artigo 139, inciso IV, admite a adoção de
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
, como forma de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias. Contudo, para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a CF, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Assim, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei.

Ademais, a utilização da
suspensão da CNH
, se não restringir a liberdade de ir e vir, atingirá indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial,

sem nem mesmo ficar evidenciado que surtiria resultado útil para a credora.

Portanto, tal providência, seria desproporcional e despropositada, pois teria como principal efeito atingir pessoalmente o devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida. Logo, o pedido deve ser indeferido.

Quanto ao
SREI
(Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8º, §3º, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços online, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Já em relação à utilização da
CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), o Conselho Nacional de Justiça no Provimento n. 39/2014 instituiu a Central de Indisponibilidade de Bens, a qual é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, cuja finalidade é a “
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
” (art. 2º), sendo constituído por sistema de base de dados eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de disponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e demais órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legais (artigo 4º).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria foi disciplinada no Provimento n. 37/2016 CGJ, e está prevista no artigo 206 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC):

“Art. 206. As decisões judiciais que decretarem ou levantarem a indisponibilidade de bens serão cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelos respectivos juízos.

Parágrafo único. É vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel, seja à Corregedoria-Geral da Justiça, seja aos oficiais de registros de imóveis, ressalvados:

I - os casos de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula;

II - os casos de levantamento do gravame em que o cadastro da decretação de indisponibilidade tenha sido feito pela sistemática antiga, por ofício ou por mandado.”

Assim, é plenamente possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, visando impedir a dissipação do patrimônio do devedor.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.
” (TJMT - 1023525-74.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 6-11-2024, DJE de 9-11-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Os Provimentos nº 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução
.”
(TJMT - 1024068-77.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25-9-2024, DJE de 27-9-2024)

Por fim, em relação à ferramenta
SNIPER
, do CNJ, faz parte do Programa Justiça 4.0 e conforme informação extraída do seu site, “
A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente
” (informação disponível em
).

Contudo, a pesquisa neste Tribunal é inviável no momento, visto que a ferramenta ainda não foi implementada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CRCJUD – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE - SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

O próprio credor pode fazer buscas no CRCJUD.

O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido porque a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário
.
” (TJMT - 1002228-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15-5-2024, DJE de 19-5-2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para autorizar a utilização dos sistemas SREI e CNIB.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024